Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-19.2013.8.11.0030
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001187-19.2013.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDOIR STEFENI - CPF: 498.345.760-72 (APELANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0010-60 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 0001187-19.2013.8.11.0030

APELANTE: WALDOIR STEFENI

APELADO: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS
–
IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

O contrato de abertura de crédito fixo com repasse de Finame configura relação contratual, cujo prazo prescricional é de 05 anos, consoante estabelece o art. 206, §5°, I, CC/2002.
In casu
, como restou comprovado que a execução foi ajuizada/distribuída no quinquênio legal, não há falar-se em prescrição.

Diferentemente do que ocorre com a cessão de dívidas, em que é necessária a anuência do credor para que se efetive, na sub-rogação convencional vigora as regras da cessão de créditos, em que não é necessária anuência do devedor, mas apenas sua notificação, termos do artigo 290 do Código Civil, a fim de indicar ao devedor quem é o novo credor e evitar que a dívida seja paga a quem já não tenha direito de recebê-la.

Se a exequente comprovou a sub-rogação, colacionando à execução o título que embasa a dívida e o documento de sub-rogação, afigura-se legítimo o seu direito à cobrança do crédito.

A Cédula de Crédito Bancário apresentada conjuntamente com planilha de cálculo ou extratos discriminados do débito configura título executivo extrajudicial, conforme dispõe o artigo 28, § 2o, da Lei 10.931/04 e jurisprudência do STJ.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 0001187-19.2013.8.11.0030

APELANTE: WALDOIR STEFENI

APELADO: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WALDOIR STEFENI
, contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos em face de
TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA,
condenando o embargante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15 (ID no 63526556).

Preliminarmente, argui o recorrente a nulidade do
decisum
, por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1o, do CPC/15; a ilegitimidade da exequente, ao argumento de que não
“[...] há nada nos documentos de instruem a inicial da execução que coloque a Apelada na condição de terceira interessada, muito menos na condição de su-rogada dos direitos e créditos do credor originário, o BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S.A [...].”
(Sic. ID no 63526591).

Argui ainda a
prescrição
do título em discussão, porquanto entende que a execução foi ajuizada em 17/09/2010, ou seja, depois de decorrido mais de três anos do vencimento da dívida que ocorreu em 05/06/2007.

No mérito, tece considerações sobre o instituto do terceiro interessado e o não interessado; da Cédula de Crédito Bancário; alega a iliquidez do título, por ausência de demonstrativo de débito válido e, ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares e/ou no mérito, pelo provimento do recurso com a procedência dos embargos.

Contrarrazões no ID no

63526595 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 0001187-19.2013.8.11.0030

APELANTE: WALDOIR STEFENI

APELADO: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu o recorrente a
nulidade do
decisum
, por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1o, do CPC/15.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isso porque, conforme se depreende dos atos decisórios recorridos (sentença ID no 63526543 – decisão dos aclaratórios ID no 63526570), não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao proferi-los, expressou o magistrado de forma clara e sucinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo a improcedência da lide.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. ”

(NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou ao apelante a interposição de recurso.

Rejeito
a prejudicial suscitada.-

VOTO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu também a
ilegitimidade da exequente
para figurar no polo ativo do feito executivo, ao argumento de que não
“[...] há nada nos documentos de instruem a inicial da execução que coleque a Apelada na condição de terceira interessada, muito menos na condição de su-rogada dos direitos e créditos do credor originário, o BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S.A [...].”
(Sic. ID no 63526591).

No entanto, a matéria se confunde com o mérito e com ele será analisada.-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu ainda a
prescrição
do título em discussão, porquanto entende que a execução foi ajuizada em
17/09/2010
, ou seja, depois de decorrido mais de três anos do vencimento da dívida que ocorreu em 15/06/2007.

No entanto, sem razão o apelante, porquanto, como é cediço,
a ação de execução fundada em instrumento particular (contrato de abertura de crédito fixo – Finame), prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE DO FINAME - SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO - ADITIVOS CONTRATUAIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - ARTIGO 2.028 E 206, § 5o, I, DO CODIGO CIVIL DE 2002 - PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS CONTADOS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO ORDENAMENTO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de cobrança de dívidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da vigência do Código Civil de 2002, se na data em que o referido Código entrou em vigor ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916 (artigos 206, § 5o, inciso I e 2.028, ambos do Código Civil/2002).”

(TJMT – RAC No 0010058-51.2015.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTADO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – FINAME – PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de abertura de crédito fixo com repasse de Finame é relação contratual, cujo prazo prescricional é de 05 anos (art. 206, §5°, I, CC/2002), inclusive quanto a pretensão executiva. Se por culpa da exequente, a citação não é realizada na forma prevista no art. 219, do CPC, não se tem por interrompida a prescrição como estabelece o §4o do referido artigo.”

(TJMT – RAC. No 0008839-42.2011.8.11.0003, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014)

Da análise dos autos, em especial do Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia de Alienação Fiduciária

e Outras Avenças firmado em 28/06/2001 (ID no 63526515) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um trator no valor de R$ 50.000,00, em setenta e duas (72) parcelas pré-fixadas, iniciando a primeira em 12/12/2001 e a útima em
15/06/2007
, ou seja,
termo inicial do prazo prescricional
, ponto este incontroverso nos autos.

No caso, como se observa do carimbo de distribuição constante do ID no 63526525 - pág. 3, que a execução foi ajuizada/distribuída em
17/09/2010
, não há falar-se em prescrição, pelo que
rejeito
a prejudicial suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o executado
WALDOIR STEFENI

firmou Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças com
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
em 28/06/2001(ID no 63526515), para financiamento de um trator no valor de R$ 50.000,00, em setenta e duas (72) parcelas pré-fixadas.

Verifica-se também o executado estava inadimplente com o refrido contrato e, por isso, na condição de sub-rogada, a exequente
TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA,
ajuizou a execução no 0001187-19.2013.8.11.0030, visando o recebimento do crédito no valor de R$41.527,23 atualizada até 14/07/2010.

Em sede de embargos, o executado, agora
embargante
WALDOIR STEFENI
, arguiu preliminarmente a ilegitimidade da exequente para figurar no polo ativo da execução, por entender que não se encontra nos autos nenhum termo de sub-rogação da dívida; a prescrição dos créditos, ao argumento de que o credor sub-rogado assume a lide no estado em que se encontra e que o crédito originário prescreveu em 15/06/2010, visto que o prazo prescricional iniciou a partir da inadimplência ocorrida em 15/06/2015.

No mérito, sustentou a iliquidez do título por ausência de demonstrativo válido do débito.

Após a impugnação pelo embargado ID. no

63526537, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformado, recorreu o embargante.

Da suposta ilegitimidade da exequente para figurar no polo ativo da execução.

Como já mencionado, alegou o apelante a
ilegitimidade da exequente
para figurar no polo ativo do feito executivo, ao argumento de que não
“[...] há nada nos documentos de instruem a inicial da execução que coloque a Apelada na condição de terceira interessada, muito menos na condição de su-rogada dos direitos e créditos do credor originário, o BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S.A [...].”

Ainda que
“[...] não há nenhuma prova nos autos da execução ou dos embargos que esclareça como o credor originário, BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASILS.A., num passe de magica, passou a se chamar

“BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A”. Porque foi este, e não aquele, quem, supostamente, cedeu a Apelada o suposto crédito que, até prova em contrário, nem lhe pertencia, como se verifica do documento de fls. 14 da execução ou 62 dos embargos de devedor [...]”
(Sic. ID no 63526591).

Pois bem.

No que tange à legitimidade do
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
para sub-rogar o título em discussão

à exequente

TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
, de se destacar que ao caso descabe maiores considerações, posto que é fato público e notório na mídia digital que o
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
e o
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
pertencem ao mesmo grupo financeiro e, portanto, a teor do artigo 374 do CPC/15, desnecessária a prova de tal fato.

Aliás, nesse sentido, são as informações dos seguintes
sites
:
http://www.bancodll.com.br/bdll/historico
;
http://www.bancodll.com.br/NovoPortalDC/A9-2A-DF-38-4D-4F-70-E2-6F-C6-36-C9-38-5F-22-4F
, senão vejamos:

“[...] História

O De Lage Landen, empresa subsidiária do Grupo Rabobank, foi fundado em 1969 para oferecer soluções de financiamento e leasing ao mercado Holandês.

O Rabobank é apontado por especialistas como o banco privado mais confiável em concessão de crédito no mundo, além de ser um dos maiores no setor agrícola. Com mais de 100 anos de tradição, o Rabobank tem sua origem na Holanda, onde foi criado como uma cooperativa agrícola para oferecer crédito aos agricultores no século XIX. Atualmente, o Rabobank está presente em 38 países e possui mais de 9 milhões de clientes em todo o mundo.

Em 1987, o De Lage Landen iniciou um programa de expansão na Europa, oferecendo serviços e financiamento aos países vizinhos. Em 1998, ingressou sua atuação nas Américas, ampliando sua linha de produtos e sua base de parcerias [...]”.
(
http://www.bancodll.com.br/bdll/historico
).

“[...] O Banco De Lage Landen Brasil S.A. foi constituído em 06 de março de 2002 e está autorizado a operar com as carteiras de investimento, de crédito, financiamento e de arrendamento mercantil. Sua constituição, formalizada em Ata de Assembleia Geral de Constituição, foi homologada pelo Banco Central do Brasil em 03 de abril de 2002, tendo iniciado suas atividades operacionais em 30 de agosto de 2002.

A controladora direta do Banco é a De Lage Landen Participações Ltda, uma subsidiária do grupo De Lage Landen – que é parte integrante do grupo do Rabobank International.

O Banco concentra suas atividades no financiamento de consumidores finais de máquinas e equipamentos, tendo desenvolvido portfólio no segmento primário, beneficiando principalmente produtores rurais. Adicionalmente o Banco atua no segmento de “Office & Technology”, direcionado a máquinas e equipamentos para escritório e licença de software, "Health Care", que visa financiamento de equipamentos médico-hospitalares, no segmento de “Construction, Transportation and Industrial”, englobando as atividades de “Machine Tools” e “Materials Handling & Constructions”, que visa financiamentos a indústria de construção e suporte logístico e no segmento de “Financial & Mobility Solutions”, que visa oferecer financiamentos para clientes do grupo Rabobank.”
(
http://www.bancodll.com.br/NovoPortalDC/A9-2A-DF-38-4D-4F-70-E2-6F-C6-36-C9-38-5F-22-4F
)
.

Destarte, uma vez comprovado que os citados bancos pertencem ao mesmo grupo financeiro, legítima a sub-rogação do título em discussão pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
à exequente

TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
, conforme Termo de sub-rogação constante do ID no 63526527.

Quanto
à exequente
TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
é bem verdade que não consta dos autos nenhum documento comprobatório da sua alegada
condição de credora solidária
do executado/embargante.

Contudo, ainda assim, imperioso ressaltar que tal fato por si só não é motivo para extinção da execução nos termos pretendidos pelo apelante, uma vez que cabível à hipótese a sub-rogação convencional, prevista no artigo 347, inciso I, do Código Civil, aplicando-se, assim, as regras da cessão de crédito, nos termos do artigo 348 do CC,
in verbis
:

“
Art. 347. A sub-rogação é convencional:

I - quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos;

[...]

Art. 348. Na hipótese do inciso I do artigo antecedente, vigorará o disposto quanto à cessão do crédito
.”

Destarte, diferente do que ocorre com a cessão de dívidas, em que é necessária a anuência do credor para que se efetive, na cessão de créditos não é necessária

anuência do devedor, mas apenas sua notificação, no termos do artigo 290 do Código Civil, a fim de indicar ao devedor quem é o novo credor, de modo a evitar que a dívida seja paga a quem já não tenha direito de recebe-la.

No caso, tal exigência fora devidamente cumprida, tanto que houve a interposição dos presentes embargos à execução pelo executado/agravante.

Tem-se, portanto, a validade da sub-rogação convencional e do título de crédito executado e, via de consequência, a exigibilidade da dívida. Até porque, não há qualquer alteração nas condições do crédito executado, não se justificando a oposição do devedor.

Ademais, não é de se olvidar que se trata de uma dívida contraída há mais de dezenove (19) anos (28/06/2001) e em nenhum momento o apelante nega sua contratação e tampouco a inadimplência, mas apenas se apega a formalismos processuais (vícios) para se furtar ao dever de adimplemento de suas obrigações.

Assim, como a exequente comprovou a sub-rogação, trazendo à execução o título que embasa a dívida e o documento de sub-rogação, afigura-se legítimo o seu direito à cobrança do crédito.

Da suposta iliquidez do título, por ausência de demonstrativo de débito válido.

Por fim, mostra-se descabida a alegação do apelante de que o Cédula de Crédito Bancário não constitui título hábil a embasar o ajuizamento da ação de execução, diante da falta de liquidez e certeza por desrespeitar o disposto no artigo 798, I “a” a “d” do CPC/15 (art. 614, I e II, CPC/73).

Isto porque, basta uma análise superficial do título que aparelha a execução, qual seja, Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia de Alienação Fiducuiária e Outras Avenças no 10045 (ID no 63526527), para se constatar que este se enquadra sim, nas hipóteses do inciso XII do artigo 784 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

XII – todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.”

É o caso dos autos.

A Lei no 10.931/2004 estabeleceu, no
caput
do seu artigo 28, que
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o
.”

Deste modo, diante da expressa previsão legal, a Cédula de Crédito Bancário possui plena eficácia executiva, ainda que para a comprovação de liquidez seja necessária a apresentação de planilha de cálculo ou extrato de conta corrente, o qual foi devidamente cumprido pela exequente, conforme se observa do corpo da petição inicial no ID no 63526525 - pág. 4/5.

Aliás nesse sentido, nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“Demonstrativo de cálculo. O credor deverá apresentar demonstrativo do valor do débito, com todos os requisitos indicados no CPC 798, par. ún., para que possa ser objeto de análise pelo devedor. A inclusão dessa exigência se fez ainda na vigência do CPC/73, e tal modificação se encontra em consonância com a extinção, pela L 8898/94, da liquidação por cálculo do contador (ex-CPC/1973 604).
O demonstrativo pode vir no corpo da petição inicial ou como documento que o acompanhe
[...].”
(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 1672)

Ademais, ainda que a apelada/exequente não tivesse apresentado o
demonstrativo de débito válido
, tal fato por sí só, também não seria motivo para extinção da execução sem resolução de mérito, uma vez que para tanto, primeiro é imprescindivel a determinação de emenda da inicial pelo magistrado, mesmo após a interposição dos embargos à execução, senão vejamos:

“[...] A insuficiência da planilha de demonstração do débito apresentada pelo credor, instruindo a petição inicial, somente enseja a extinção da ação de execução após o descumprimento da determinação do julgador no trocante à correção da irregularidade constatada, ou seja, depois da parte exequente ter tido a portunidade de emendar a exordial. O suprimento dessa eventual irregularidade é possível ainda que já opostos embargos do devedor, em razão do princípio da instrumentabilidade do processo.”

(STJ – 4a Turma, REsp. 577.773. Min. Jorge Scartezzini, julgado em 18/10/2005).

No caso, como a exequente/apelada só foi intimada para apresentar a nova
“[...] planilha detalhada de débito [...]”
(sic. ID no 63526570 – pág.1), após a prolação da sentença e atendeu de imediato ao comando judicial, consoante se observa do ID no 63526572 - pág. 1, descabe falar em extinção as execução.

Conclui-se, portanto, que o título que aparelha a execução é líquido, certo e exigível, preenchendo os requisitos estabelecidos no artigo 28, da Lei no 10.931/2004, pelo que a manutenção da decisão recorridfa é medida que se impõe.

Com essas considerações e fundamentos,
nego provimento
do recurso e elevo os honorários advocatícios para 20%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020